Tribunal: TJDFT
Processo: 0744533-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0744533-94.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. EMBARGADA: MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra decisão desta Presidência (ID 75326721) que não conheceu do agravo em recurso especial interposto contra decisão única de negativa de seguimento, por ser apelo manifestamente inadmissível. Aponta a ocorrência de erro material na decisão objurgada, alegando que, “No que concerne ao não conhecimento do agravo em recurso especial, data máxima vênia, a r. decisão embargada não se atentou ao disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, que determina a remessa do agravo ao tribunal superior competente, não competindo ao tribunal de origem qualquer análise, pois esse recurso tem por finalidade provocar o exame da admissibilidade diretamente pelo Tribunal Superior. Assim, qualquer tentativa do tribunal de origem de barrar o processamento do agravo em recurso especial configura indevida supressão da instância superior e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição”. Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim que de o agravo fundamentado no artigo 1.042 do CPC seja encaminhado à Corte Superior. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a parte embargante, a decisão não padece de qualquer vício, tampouco suposto erro material. Em primeiro lugar, cumpre rememorar que, nos termos da decisão embargada, o único recurso cabível na hipótese de desicum que nega seguimento a recurso especial é o agravo interno para o Tribunal de origem, e, contra esta última decisão, não há mais recurso previsto em lei (ID 75326721). Ademais, o entendimento da Corte Superior é de que trata-se de erro grosseiro a interposição de agravo fundamentado no artigo 1.042 do CPC contra decisão que aplica o rito dos repetitivos, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 1.202. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NÃO ATACADOS IDONEAMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL DESATENDIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo em recurso especial contra decisão que aplica entendimento firmado em recurso repetitivo; (ii) verificar se a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial; e (iii) verificar se é cabível a majoração de honorários advocatícios à espécie. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. "O art. 1.030, § 2o, do CPC/2015 prevê, expressamente, o cabimento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial interposto contra acórdão proferido em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, exarado sob o regime de julgamento de recursos repetitivos. Conclui-se, portanto, que, nessa hipótese, a interposição de agravo em recurso especial caracteriza erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal" (AgRg no AREsp n. 2.341.777/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023) 4. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante deixou de impugnar de maneira específica e suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, incidindo o óbice da Súmula 182 do STJ. 5. A impugnação genérica ou a reiteração de teses referentes ao mérito são insuficientes para afastar os óbices de admissibilidade do recurso especial. 6. O caso dos autos, por se tratar de ação penal pública, não está sujeito à regra do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que "entende que o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal apenas quando se tratar de ação penal privada" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.508.519/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE), Quinta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 12/11/2019). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para excluir a majoração de honorários advocatícios. Tese de julgamento: "1. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, não compete ao Superior Tribunal de Justiça analisar questões cujo seguimento tenha sido negado pelo Tribunal de origem, com base na aplicação de entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos, sendo cabível tão somente agravo interno para o próprio Tribunal. 2. A impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial é requisito indispensável para o conhecimento do agravo em recurso especial. 3. A jurisprudência sedimentada do STJ entende que o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal apenas quando se tratar de ação penal privada." (AgRg no AREsp n. 2.863.932/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO NÃO ADMITIDO. CONVERGÊNCIA COM TEMA REPETITIVO. SEGUIMENTO NEGADO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO.1. Não viola o art. 1.022 do Código de Processo Civil nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.2. Na sistemática processual civil instituída pela Lei n° 13.105/2015, contra a decisão que analisa admissibilidade de recursos constitucionais, aplicando entendimento firmado em regime de repetitivo ou repercussão geral, cabe o agravo interno (artigo 1.030, § 2°, Código de Processo Civil), caracterizando erro grosseiro a interposição do agravo para o Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal (artigo 1.042 do Código de Processo Civil).3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.840.784/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CABÍVEL. OUTROS ENCARGOS. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, "B" DO CPC. ÓBICES SUMULARES ASSOCIADOS. AUSÊNCIA DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. 1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. Considerando que o recurso adequado contra decisão proferida com base no art. 1.030, I, b, do CPC é o agravo interno a ser interposto na origem, não é possível conhecer da insurgência contra a parte que nega seguimento ao recurso quando suscitada em agravo em recurso especial. 3. Agravo em recurso especial parcialmente conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.572.855/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025). Logo, não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, e, sequer, ocorrência de supressão de instância, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014